Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-09.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001879-09.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HELIO LEMES VENTURA - CPF: 036.637.901-18 (EMBARGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE QUE FOI PRESA PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DE CRIME COMETIDO POR TERCEIRO QUE SE UTILIZOU INDEVIDAMENTE DO SEU NOME – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM IDENTIFICAR DE FORMA CORRETA O AUTOR- ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO– RESPONSABILIDADE ESTATAL EVIDENCIADA
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1001879-09.2018.8.11.0003

por esta Câmara, que julgou parcialmente procedente o apelo interposto pelo

embargante.

Inconformado
com o resultado, o Embargante interpõe os Declaratórios sustentando a ocorrência de omissão, vez que a totalidade da argumentação não foi submetida à apreciação por este Tribunal.

Assevera que o fato de um terceiro ter dado causa a indenização tem o condão de afastar a responsabilidade estatal, sobretudo porque, para a configuração da responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da Constituição e repetida no art. 43, do CC, exige-se que o causador do dano seja agente do Estado e esteja no desempenho de suas funções.

Ao final requer que o valor fixado a título de dano moral seja reduzido de forma razoável, em patamar bem inferior ao fixado no acórdão, uma vez que o Embargado permaneceu preso por 22 (vinte e dois) dias por crime de terceiro, sendo que foi posto em liberdade após sua identificação em juízo e exame papiloscópico. (id. 127906186).

Em contrarrazões o embargado postulou pelo não conhecimento do Embargos (id. 12829362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ressaltando
que o argumento para afastar a responsabilidade estatal não foi apreciado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir.

Analisando autos, verifico que a matéria restou generosamente examinada no decisum objurgado, transcrevo trecho do voto condutor, vejamos:

“...
Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação concreta em análise não remanesce dúvidas acerca do uso indevido do nome do Recorrido por criminoso que se fez passar por ele.

Ocorre que, inobstante o verdadeiro criminoso tenha se utilizado dos dados do Recorrido, os agentes públicos responsáveis pela prisão não efetuaram as diligências necessárias a fim de averiguar a veracidade das informações por ele repassadas.

Logo, quando da prisão deveriam ter colhido as digitais do réu e encaminhado para o Departamento Técnico-científico do Estado de Mato Grosso- POLITEC, o qual é responsável pela identificação civil e criminal no Estado de Mato Grosso e poderia comprovar que a identificação não correspondia com aquela constante nos documentos apresentados.

In casu
, decretou-se de forma indevida, ilegal e danosa a prisão do Apelado no processo criminal nº 701-29.2013.811.0064
,
código nº 610445, eis que, segundo sustentou o Recorrido
,
terceira pessoa denominada Anderson José Vieira, se utilizou criminosamente do seu nome quando foi preso em flagrante em 30/01/2013; comunicada a prisão ao judiciário o juízo plantonista da comarca determinou a soltura do indiciado sem haver qualquer documentação que comprovasse a falsa identificação atribuída em sede policial. Na sequência de equívocos, o inquérito policial e posterior ação penal tramitaram sem qualquer identificação, em total inobservância do procedimento constante da Lei nº. 12.037/09, sendo ainda decretada a prisão do Recorrido que na verdade era vítima
.

Evidente assim a ocorrência do abalo moral, visto que ficou preso de forma indevida durante 22 (vinte e dois) dias e somente se viu livre da acusação que recaiu sobre si com prolação da decisão em 06/072015, após a realização de exame papiloscópico.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado...

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da embargante não significa que a decisão colegiada contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n. 1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022